Tribunal: TJDFT
Processo: 0746203-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. TESE NÃO DEDUZIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.

1. O artigo 917 do Código de Processo Civil disciplina as matérias de defesa a serem alegadas em sede de embargos à execução, dentre as quais se inserem aquelas tendentes à desconstituição da garantia fidejussória prestada pela parte executada.

2. A ausência de apontamento dos fatos desconstitutivos da garantia fidejussória, já conhecidos quando da oposição de embargos à execução, impede a sua dedução e análise posterior em razão da preclusão.

3. Recurso conhecido e desprovido.